Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600010-10.2022.6.16.0118
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
18/11/2022
Número: 0600010-10.2022.6.16.0118
Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 07/10/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600010-10.2022.6.16.0118
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Prestação de Contas
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Requerimento de Regularização de Omissão
de Prestação de Contas Eleitorais n. 0600010-10.2022.6.16.0118, que julgou desaprovadas, as
contas da candidata Viviana Viana, relativa à campanha eleitoral das Eleições 2016, nos termos do
art. 68, inciso III, "b" da Resolução TSE n.º 23.463/2015, por não ser possível analisar
completamente a movimentação financeira de campanha. (Regularização de omissão de prestação
de contas de campanha eleitoral de Viviana Viana, candidata a vereadora do município de
Ramilândia/PR, nas Eleições 2016, pelo Partido da Mobilização Nacional - PMN, desaprovadas
tendo em vista, a inexistência de conta bancária e de extratos bancários enviados em nome da
candidata no SPCE, em que pese a existência de registro de movimentação financeira no valor de
R$ 106,00 no extrato da prestação de contas. A candidata informou que não foi aberta conta
bancária específica para registro do movimento de campanha. A não abertura da conta bancária
restringe a possibilidade de a Justiça Eleitoral fiscalizar a movimentação financeira e a origem dos
recursos arrecadados ou sua ausência, sendo que a obrigatoriedade da abertura de conta bancária
independe de ocorrência ou não de arrecadação e/ou movimentação de recursos financeiros).
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
VIVIANA VIANA (RECORRENTE)
ROBERTO FADE (ADVOGADO)
JUÍZO DA 118ª ZONA ELEITORAL DE MATELÂNDIA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43417358
17/11/2022
17:52
Acórdão
Acórdão

Num. 43417358 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/11/2022 17:52:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111717524612100000042382128
Número do documento: 22111717524612100000042382128
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/11/2022 12:57:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.521

RECURSO ELEITORAL 0600010-10.2022.6.16.0118 – Ramilândia – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: VIVIANA VIANA
ADVOGADO: ROBERTO FADE - OAB/PR24616
RECORRIDO: JUÍZO DA 118ª ZONA ELEITORAL DE MATELÂNDIA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2016. RECURSO ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
DE
CAMPANHA.
REGULARIZAÇÃO
DE
OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAL. NOVO JULGAMENTO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS. ERRO IN
PROCEDENDO DO JUÍZO. SENTENÇA
ANULADA DE OFÍCIO.
1. As contas julgadas não prestadas,
mas posteriormente apresentadas, não
serão objeto de novo julgamento, sendo
considerada a sua apresentação apenas para
fins de divulgação e de regularização do
Cadastro Eleitoral ao término da legislatura,
na forma do art. 73, V, da Res. TSE nº
23.463/2015.
2. Decisão que desaprova contas de campanha
de candidata em 2016, que já haviam sido
consideradas
não
prestadas,
configura
julgamento extra petita, porque o pedido da
parte era limitado à regularização da omissão
na prestação de contas.
3. Sentença anulada de oficio, com o
retorno
dos
autos
à
origem
para
proceder conforme determina o art. 73,

Num. 43417358 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/11/2022 17:52:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111717524612100000042382128
Número do documento: 22111717524612100000042382128
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/11/2022 12:57:58
V, da Res. TSE nº 23.463/2015.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte anulou, de ofício, a sentença, determinando o retorno dos autos
à origem, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/11/2022
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas de
Campanha apresentado por VIVIANA VIANA, lançada como candidata pelo Partido Trabalhista
Nacional nas eleições de 2016, não sendo eleita.
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$106,00 (cento e seis reais), sendo gastos em
publicidade e serviços de terceiros.
A prestação de contas foi desaprovada. Diante disso, a prestadora interpôs recurso eleitoral.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso
eleitoral interposto, porque até a sentença foi juntado apenas o extrato financeiro do mês de
novembro de 2016 e somente com a apresentação do recurso eleitoral foram juntados os extratos
de agosto, setembro e outubro de 2016. Assim, em face da ausência de apresentação completa
dos extratos bancários no momento apropriado, pugnou pela manutenção da sentença que
desaprovou as contas.
É o relatório.

VOTO
Como relatado, trata-se de pedido de Regularização de Omissão de Prestação de Contas
Eleitoral, apresentado por Viviana Viana, candidata não eleita, nas eleições municipais de 2016,
pelo Partido Trabalhista Nacional.
Consoante se infere da sentença proferida nesses autos, as contas da candidata foram
desaprovadas em virtude da não apresentação de extratos bancários enviados em nome da
candidata no SPCE, consoante se infere do dispositivo, abaixo transcrito:
Diante do exposto, JULGO DESAPROVADAS, as contas da candidata VIVIANA
VIANA, relativa à campanha eleitoral das Eleições 2016, nos termos do art. 68,
inciso III, "b" da Resolução TSE n.º 23.463/2015, por não ser possível analisar

Num. 43417358 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/11/2022 17:52:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111717524612100000042382128
Número do documento: 22111717524612100000042382128
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/11/2022 12:57:58
completamente a movimentação financeira de campanha.
Ocorre que as contas de campanha da candidata, ora recorrente, já foram objeto de análise nos
autos de Prestação de Contas nº 493-02.2016.6.16.0118, transitada em julgado em 14/08/2017, e
julgadas como não prestadas, como se vê daqueles autos:
AUTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS N.º 493-02.2016.6.16.118
VIVIANA VIANA
SENTENÇA
Trata-se de procedimento instaurado em atendimento ao disposto na Lei nº
9.504/97 e na Resolução nº 23.463/15 do Tribunal Superior Eleitoral, referente à
Prestação de Contas de campanha eleitoral a que estão obrigados os Partidos
Políticos e candidatos.
O artigo 45 da referida Resolução dispõe que: "As prestações de contas finais
referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de partidos políticos em
todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até 1º de novembro de
2016".
O artigo 68, IV, "a" , por seu turno, estabelece que, apresentado o parecer do
Ministério Público, a Justiça Eleitoral verificará a regularidade das contas, decidindo
pela não prestação, quando, depois de intimados na forma do inciso IV do § 4º do
art. 45, o órgão partidário e os responsáveis permanecerem omissos ou as suas
justificativas não forem aceitas.
Por fim, o art. 73 do mesmo diploma legal dispõe que a decisão que julgar as
contas eleitorais como não prestadas acarreta, ao candidato, o impedimento de
obter a certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura, persistindo os efeitos
da restrição após esse período até a efetiva apresentação das contas.
Conforme se depreende dos autos, o candidato em tela não apresentou
instrumento de mandato para constituição de advogado, exigido pelo art. 48, II, "f" ,
da Resolução TSE 23.463/2015 e, após intimado para sanar a irregularidade,
manteve-se inerte.
Instado a se manifestar, o Ministério Público Eleitoral opinou no sentido de que as
contas sejam julgadas não prestadas.
Ante o exposto e, considerando a ausência de capacidade postulatória, JULGO
NÃO PRESTADAS as contas do candidato em tela, com fulcro no art. 68, IV, "a" ,
da Resolução TSE nº 23.463/15 e no art. 30, IV, da Lei 9.504/97, para o efeito de
impedir a obtenção de certidão de quitação eleitoral até o final da legislatura,
persistindo os efeitos da restrição após esse período até a efetiva apresentação
das contas.
Anote-se no Sistema SICO.

Num. 43417358 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/11/2022 17:52:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111717524612100000042382128
Número do documento: 22111717524612100000042382128
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/11/2022 12:57:58
Anote-se o ASE 230 - IRREGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DE CONTAS no
cadastro do eleitor.
Publique-se. Registre-se. Intime-se.
Após o trânsito em julgado, arquive-se.
Matelândia, 09 de agosto de 2017
Rodrigo Dufau e Silva
Juiz Eleitoral

Vê-se, portanto, que o Juízo recorrido promoveu um julgamento extra petita quando as contas da
recorrente foram novamente julgadas, já que em consonância com o artigo 73, inciso V, da Res.
–TSE nº 23.463/2015, deveria ter observado rito diverso, não admitindo novo julgamento da
prestação de contas de 2016, mas recebendo a petição inicial como pedido de regularização de
contas para fins de quitação eleitoral, conforme transcrito abaixo:
Art. 73. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas acarreta:
...
V - deve observar o rito previsto nesta resolução para o processamento da prestação
de contas, no que couber, para verificação de eventual existência de recursos de
fontes vedadas, de origem não identificada e da ausência de comprovação ou
irregularidade na aplicação de recursos oriundos do Fundo Partidário.

Dessa forma, o julgamento extra petita obsta que esta Corte Eleitoral analise os documentos a fim
de verificar o atendimento dos requisitos previstos no inciso V, do art. 73, Res. TSE nº
23.463/2015, de maneira que a anulação da sentença é medida de rigor, com amparo no art.
1.013, § 3º, II, que assim dispõe:
Art. 1.013. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada.
(...)
§ 3º Se o processo estiver em condições de imediato julgamento, o tribunal deve
decidir desde logo o mérito quando:
(...)
II - decretar a nulidade da sentença por não ser ela congruente com os limites do
pedido ou da causa de pedir;
Por conseguinte, considerando o equívoco do Juízo recorrido, a anulação da sentença de ofício é
a medida que se impõe, de forma que os autos devem retornar a 118ª Zona Eleitoral de

Num. 43417358 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 17/11/2022 17:52:48
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22111717524612100000042382128
Número do documento: 22111717524612100000042382128
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 18/11/2022 12:57:58
Matelândia/PR para que sejam devidamente analisados os documentos juntados sob a ótica do
art. 73, V, da Res. TSE 23.463/2015, a fim de se verificar tão somente a eventual existência de
recursos de fonte vedada, de origem não identificada ou de ausência ou irregularidade na
aplicação de recursos do Fundo Partidário para fins de eventual regularização da situação
eleitoral.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por anular, de ofício, a sentença proferida pelo MM. Juízo da 118ª Zona
Eleitoral, determinando o retorno dos autos à origem para seu processamento à luz do art. 73, V,
da Res. TSE nº 23.463/2015.
JOSE RODRIGO SADE – relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600010-10.2022.6.16.0118 - Ramilândia - PARANÁ - RELATOR:
DR. JOSE RODRIGO SADE - RECORRENTE: VIVIANA VIANA - Advogado do RECORRENTE:
ROBERTO FADE - PR24616 - RECORRIDO: JUÍZO DA 118ª ZONA ELEITORAL DE MATELÂNDIA
PR.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte anulou, de ofício, a sentença, determinando o retorno dos autos à origem,
nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Monica
Dorotea Bora.
SESSÃO DE 16.11.2022.